Tribunal: TJDFT
Processo: 0740712-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Rocha de Faria em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que promove em desfavor da agravada – João Fortes Engenharia S/A, em Recuperação Judicial –, determinara (i) a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) a transferência dos valores penhorados para conta judicial vinculada ao juízo da recuperação judicial da agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a cassação do decisório arrostado ou, alternativamente, sua desconstituição. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título exeqüendo, a agravada fora condenada a reparar os danos materiais que experimentara em imóvel de sua titularidade, em decorrência de incêndio iniciado nas dependências do imóvel de propriedade da empresa. Sustentara que, após o trânsito em julgado da sentença, deflagrara a fase executiva almejando forrar-se com a quantia que lhe fora assegurada. Observara que, em janeiro do corrente ano, após pesquisa via sistema Bacenjud, fora bloqueado em conta bancária de titularidade da agravada o valor de R$ 367.587,01 (trezentos e sessenta e sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e um centavo). Mencionara que aludido bloqueio fora posteriormente convertido em penhora, tendo em vista a ausência de impugnação por parte da agravada, resultando que, no dia 04 de março seguinte, o importe individualizado fora transferido para conta judicial vinculada ao cumprimento de sentença. Esclarecera que, em seguida, o juízo do cumprimento de sentença o intimara para se manifestar sobre a suposta quitação do crédito executado. Mencionara que a agravada, comparecendo aos autos, informara que fora deferido o processamento de sua recuperação judicial e postulara a remessa do importe bloqueado para o juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no qual tramita a sua recuperação judicial. Pontuara que, ato contínuo, adviera a decisão guerreada, que determinara a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, a transferência dos valores penhorados nos autos para conta judicial à disposição do juízo da recuperação judicial da agravada. Destacara que, diante do havido, ressoa impassível a ocorrência de nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença. Salientara que não tivera oportunidade para se manifestar sobre as alegações formuladas pela agravada acerca do deferimento do processamento da sua recuperação judicial e do pedido de remessa dos valores penhorados para o juízo universal. Acrescera que, nesse contexto, fica patente a violação ao contraditório e à ampla defesa. Aduzira que aviara manifestação, apontando o alegado vício à decisão guerreada e, “chamando o feito à ordem”, cingindo-se o juízo singular a “convalidar decisão nitidamente nula, sem nenhum motivo jurídico para tal[1]”, afirmando que havia peticionado no prazo que lhe fora concedido, ocorrendo a preclusão. Realçara que, ao contrário do que assentara a decisão guerreada, não ocorrera a preclusão da oportunidade para manifestar-se sobre o pedido formulado pela agravada almejando a suspensão do curso procedimental e a transferência dos valores penhorados ao juízo da recuperação judicial. Assinalara que o despacho que o intimara para se manifestar sobre as alegações formuladas pela agravada fora publicado no dia 04.09, ficando patente que, no dia 09.09 – data da decisão guerreada – ainda não havia escoado o interregno que lhe fora assegurado para manifestar sobre o aduzido pela agravada. Asseverara que a manifestação que formulara durante o prazo que lhe fora concedido para se manifestar sobre os argumentos aduzidos pela agravada tinha por objetivo atender chamamento anterior no tocante à suposta quitação do crédito executado, não sobejando possível o reconhecimento da preclusão consumativa. Ressaltara que,“dessa maneira, por ter sido proferida em momento anterior ao peticionamento do Agravante sobre o tema, em violação às garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, bem como à vedação de decisões surpresas, a decisão arrostada é nula e dever ser prontamente reformada[2].” Quanto ao mérito, afirmara que não sobeja possível a suspensão do curso processual, sob pena de violação ao princípio da coisa julgada material. Pontificara que a agravada fora intimada acera do bloqueio de valores de sua titularidade no dia 31.01.2020, não aviando qualquer insurgência. Asseverara que, demais disso, a agravada fora informada que o valor penhorado fora objeto de penhora no rosto dos autos, destinada à quitação do débito de sua responsabilidade, objeto de execução em curso perante a 27a Vara Cível de São Paulo, e, outrossim, não manifestara inconformismo. Registrara que o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada, na data de 11.05.2020, não autoriza a suspensão de todas as execuções em curso contra a recuperanda, pois não tem efeito ex nunc e não retroage para alcançar atos anteriores que encontram-se acobertados pela coisa julgada material. Alegara que, desse modo, “é impossível que o pedido de recuperação judicial da Agravada, deferido em 11.05.2020, produza efeitos sobre a penhora realizada na origem cerca de 05 (cinco) meses anteriores ao seu deferimento, principalmente tendo em vista a ausência de qualquer impugnação por parte da Agravada[3].” Acentuara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pela agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sérgio Rocha de Faria em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que promove em desfavor da agravada – João Fortes Engenharia S/A, em Recuperação Judicial –, determinara (i) a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) a transferência dos valores penhorados para conta judicial vinculada ao juízo da recuperação judicial da agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a cassação do decisório arrostado ou, alternativamente, sua desconstituição. Emerge do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, deferindo o pedido formulado pela agravada, determinara a suspensão do trânsito do executivo que lhe é promovido ante o fato de que fora deferido o processamento da sua recuperação judicial, e, outrossim, determinara a transferência dos valores penhorados nos autos do executivo para conta judicial à disposição do juízo da recuperação judicial da agravada. Destarte, considerando que o agravante alegara a ocorrência de nulidade hábil a macular a higidez do cumprimento de sentença, a arguição deve ser examinada, conquanto formulada em descompasso com a realidade material e com o princípio da cooperação. Consoante pontuado, salientara o agravante que não tivera oportunidade para se manifestar sobre as alegações formuladas pela agravada acerca do deferimento do processamento da sua recuperação judicial e do pedido de remessa dos valores penhorados para o juízo universal, o que, segundo sua ótica, implicara violação à ampla defesa que lhe é assegurada, inclusive desprezo para com o princípio da decisão não surpresa. A despeito do havido, o fato é que a resolução não implicara prejuízo ao agravante e o resolvido emerge de imperativo legal. Para melhor elucidação do havido afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Consoante se extraí dos autos do cumprimento de sentença, a agravada fora condenada a destinar ao agravante quantia certa, diante do prejuízo material que lhe ensejara[4]. Aperfeiçoado o trânsito em julgado da sentença condenatória, que ocorrera em 14.06.2005[5], o agravante iniciara a fase de cumprimento da sentença, indicando o valor de seu crédito em R$ 254.578,92 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos)[6]. O cumprimento de sentença tivera curso regular até que na data de 04.03.2020 fora localizada e bloqueada a quantia de R$ 367.857,01 (trezentos e sessenta e sete mil e oitocentos e cinquenta e sete reais e um centavo) em contas bancárias de titularidade da agravada[7]. Consumado o bloqueio, a agravada, regularmente intimada para se manifestar, não formulara insurgência, e, por esse motivo, determinara o juízo a conversão do bloqueio em penhora e a expedição de alvará de levantamento em favor do agravante[8]. Considerando a existência de penhora no rosto dos autos originária da 27a Vara Cível da Comarca de São Paulo, fora determinada a comunicação àquele juízo acera da quantia penhorada no executivo[9]. Após manifestação do exequente sobre a ação em curso na comarca de São Paulo, o juízo do cumprimento de sentença determinara a transferência do valor penhorado para conta judicial vinculada ao juízo paulista e, outrossim, intimara o ora agravante para esclarecer acerca da quitação do crédito executado[10]. Conforme certificado, aludida decisão fora disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 26.08.2020, considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente[11]. Merece ser registrado que, no dia 31.08. seguinte, a agravada comparecera aos autos informando que fora deferido o processamento de sua recuperação judicial e postulara a suspensão do curso processual e a remessa do importe bloqueado para o juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no qual tramita sua recuperação judicial[12]. Em seguida, fora determinada a intimação do ora agravante para manifestar-se sobre o aduzido pela agravada[13]. De conformidade com a certidão então confeccionada, aludido ato fora disponibilizado no diário eletrônico na data de 03.09.2020 considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente[14]. Nessa mesma data, o agravante aviara petição em resposta ao chamamento judicial anterior, que o intimara para esclarecer acerca da quitação do crédito executado[15], informando a existência de débito sobejante. Registre-se que, em consulta à aba expedientes do processo eletrônico, o prazo final para o agravante manifestar-se sobre as alegações formuladas pela agravada acerca do pedido de suspensão processual e remessa dos valores penhorados ao juízo da recuperação judicial era a data de 14.09.2020[16]. Ocorre que, antes mesmo do transcurso desse interregno, no dia 09.09.2020, adviera a decisão guerreada[17], que determinara (i) a suspensão do curso processual pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com lastro no artigo 6o da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, (ii) a transferência dos valores penhorados para conta judicial à disposição do juízo da recuperação judicial da agravada, nos seguintes termos: “A parte ré requereu o envio dos valores bloqueados ao juízo recuperacional, bem como a suspensão da execução, em razão do deferimento de sua recuperação judicial. Conforme se verifica da fl. 1065, foi deferido o processamento da recuperação judicial, com a suspensão das execuções por 180 dias, em 11/05/2020.Dessa maneira, deve ser suspenso o curso da presente execução, nos termos do art. 6o da lei 11.101/2005,e encaminhado o valor bloqueado nos presentes autos ao juízo da recuperação judicial. Nesse sentido já sem manifestou o E. TJDFT:’I - Deferida a recuperação judicial, eventuais atos expropriatórios, tais como a autorização de levantamento de alvará, somente poderão ser deferidos pelo Juízo Universal, responsável pela definição do destino dos bens, conforme remansosa jurisprudência do STJ. II - Conforme entendimento do STJ, ainda que a penhora de valores seja anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial, tais constrições também se sujeitam à competência do juízo universal. III - Deu-se provimento ao recurso.’(Acórdão 1274556, 07151033920208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, transfira-se o valor bloqueado para conta judicial à disposição do juízo da recuperação, bem como suspenda-se o curso da presente execução até o decurso do prazo fixado naquele juízo.” Deve ser pontuado que o agravante aviara manifestação postulando o chamamento do feito à ordem, informando que a decisão acerca da suspensão do curso processual e da remessa dos valores penhorados ao juízo da recuperação judicial fora proferida durante o prazo que lhe fora assegurado para manifestar sobre essas alegações, postulando, ademais, a renovação do aludido interregno legal[18], advindo novo provimento que rejeitara as alegações que formulara nos seguintes termos[19]: “A parte autora requereu o chamamento do feito à ordem ao fundamento de que não lhe foi possibilitado se manifestar sobre o pedido de envio do montante bloqueado ao juízo da recuperação judicial. Após, aduz que o bloqueio foi anterior ao deferimento da recuperação e pede revisão da decisão proferida por este juízo. Não assiste razão ao autor. Este peticionou, no prazo concedido, conforme se verifica de ID 71461950. Assim, ocorreu a preclusão. No mais, na decisão este juízo se manifestou no sentido de que os valores deveriam ser enviados ao juízo da recuperação mesmo tendo sido bloqueados antes do deferimento do pedido, com suporte na jurisprudência deste Tribunal. Assim, eventual insurgência da parte deve ser manifestada pela via recursal adequada.” Consignados os atos processuais ultimados, ressoa impassível a inocorrência da nulidade processual suscitada pelo agravante. É que, conforme pontuado, logo após a publicação da decisão que determinada sua intimação para manifestar-se sobre o aduzido pela agravada, acorrera aos autos, aviando petição, induzindo que tinha ciência do deliberado anteriormente e, contudo, silenciara. Sob essa ótica, não sobeja possível o reconhecimento da alegada nulidade procedimental, pois operada a preclusão consumativa e lógica. Ora, se acorrera aos autos após ser intimado, silenciando, ainda que lhe sobrepujasse prazo, sua manifestação implicara a realização da faculdade que o assistia e, logicamente, que abdicara da faculdade de se pronunciar sobre o chamamento. Demais disso, ainda que se afastasse a subsistência da preclusão, não subsistiria a nulidade ventilada, pois o impulso promovido pelo juízo do cumprimento de sentença derivara de imperativo legal, não se afigurando sua manifestação passível de afetar o resolvido. O resolvido, em suma, não derivara de premissas de fato que poderiam ser infirmadas mediante pronunciamento do agravante, mas da interpretação e aplicação da legislação que regula os efeitos da recuperação judicial. A título meramente ilustrativo, há que ser salientado, de qualquer forma, que o agravante tem, agora, oportunidade para defender o desacerto da decisão guerreada, submetendo-a ao contraditório, elidindo eventual nulidade, pois, segundo o sistema de nulidades encartado pelo legislador, somente se pronuncia nulidade em havendo prejuízo, o que não se divisara na espécie. Alinhadas essas premissas e aferida a inocorrência da nulidade procedimental, passa-se à análise do inconformismo formulado, que, quanto ao tópico, não afigura-se provido de lastro legal. Vejamos. A recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” Do estampado nos dispositivos coligidos deriva a inexorável constatação de que efetivamente o deferimento da recuperação judicial implica simplesmente a suspensão das ações e execuções individuais promovidas em desfavor do devedor. Conforme pontuado, o legislador regulara de forma explícita e casuística o efeito que o aviamento da recuperação judicial irradia, restringindo-o à suspensão do fluxo das ações. Atento ao fato de que conferira efeito suspensivo à recuperação judicial, o legislador cuidara de ressalvar que, expirado o prazo de suspensão que estabelecera, o direito de os credores iniciar ou continuar suas ações em desfavor da devedora é restabelecido, salvo se deferida a recuperação, pois implicará novação dos créditos habilitados. Essas inferências denunciam que a subsistência da ressalva legal que preceitua que, expirado o prazo de suspensão, é resguardado o direito de serem iniciadas ou retomadas as ações detidas em desfavor da devedora, corrobora que a regulação conferida à questão confere efeito meramente suspensivo ao pedido de recuperação judicial como à própria falência. Esses argumentos, a par de emergirem do tratamento conferido legalmente à questão, são corroborados pelo entendimento há muito firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EXECUÇÃO TRABALHISTA - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - JUÍZO UNIVERSAL - PRINCIPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS CONTRA A EMPRESA RECUPERANDA - INTERPRETAÇÃO DO ART. 3o e 6a DA LEI 11.101/05 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO - CONFLITO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1 - O princípio da preservação da empresa, insculpido no art 47 da Lei de Recuperação e Falências, preconiza que "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".Motivo pelo qual, sempre que possível, deve-se manter o ativo da empresa livre de constrição judicial em processos individuais.2 - É reiterada a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "após a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa ou da decretação da quebra, as ações e execuções trabalhistas em curso, terão seu prosseguimento no Juízo Falimentar, mesmo que já realizada a penhora de bens no Juízo Trabalhista" (STJ.CC 100922/SP - Rel. Ministro SIDNEI BENETI - 2a Seção - 26/09/2009).3 - Conflito de Competência conhecido e parcialmente provido para declarar a competência do Juízo da recuperação judicial para prosseguir nas execuções direcionadas contra a empresa recuperanda.” (STJ, Segunda Seção, Conflito de Competência no 2009/0205551-0, Reg. Int. Proces.108.457/SP, relator Ministro Honildo Amaral de Mello Castro (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), data da decisão 10/02/2010, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 23/02/2010) “STJ e TJ – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXECUÇÃO – SUSPENSÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO - EXECUÇÃO TRABALHISTA EM TRÂMITE - INTERPRETAÇÃO DO ART. 6o, §§ 4o E 5o, DA LEI 11.101/2005 - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES POR 180 DIAS - INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE EXECUÇÕES INDIVIDUAIS - PRECEDENTE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.I - A e. 2a Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou mesmo total inviabilização da implementação do plano de recuperação judicial, decorrente da continuidade das execuções individuais, concluiu que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas;II - Convalidação da liminar anteriormente concedida, reconhecendo a competência do r. Juízo em que se processa o plano de recuperação judicial.” (STJ, Segunda Seção, Conflito de Competência no 2009/0110814-0, reg. Int. Proces 105.648/MT, relator Ministro Massami Uyeda, data da decisão 14/10/2009, publicada no Diário da Justiça eletrônico 09/12/2009) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO FEDERAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES DO STJ.1. "A e. 2a Seção desta a. Corte, ao sopesar a dificuldade ou mesmo total inviabilização da implementação do plano de recuperação judicial, decorrente da continuidade das execuções individuais, concluiu que, aprovado e homologado o plano de recuperação judicial, os créditos deverão ser executados de acordo com as condições ali estipuladas." (CC 98.264/SP, Rel. Ministro Massami Uyeda) 2. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ.” (STJ, Segunda Seção, Conflito de Competência no 2009/0146476-0, Reg. Int. Proces. 106.768/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, data da decisão 23/09/2009, publicada no Diário da Justiça eletrônico 02/10/2009) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. USO DAS ÁREAS OBJETO DA REINTEGRAÇÃO PARA O ÊXITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO.1. O caput do art. 6o, da Lei 11.101/05 dispõe que "a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". Por seu turno, o § 4o desse dispositivo estabelece que essa suspensão "em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação".2. Deve-se interpretar o art. 6o desse diploma legal de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, que preconiza: "A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica".3. No caso, o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do § 4o do art. 6o, da Lei no 11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa.4. Precedentes: CC 90.075/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP, Rel. Min, Fernando Gonçalves, DJ 03.06.08.5. Conflito positivo de competência conhecido para declarar o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo competente para decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos da Viação Aérea São Paulo - VASP.”(STJ, Primeira Seção, Conflito de Competência no 2007/0010379-1, Reg. Int. Proces. 79.170/SP, relator Ministro Castro Meira, data da decisão 10/09/2008, publicada no Diário da Justiça eletrônico19/09/2008) O mesmo entendimento é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. PRAZO. Na recuperação judicial, a suspensão das execuções contra o devedor será pelo prazo improrrogável de 180 dias, contados de quando deferido o processamento da recuperação. Decorrido o prazo, restabelece-se o direito do credor de iniciar ou continuar execuções contra o devedor, independentemente de qualquer pronunciamento judicial (L. 11.101/05, art. 6o, § 4o). Agravo provido.” (TJDFT, 6a Turma Cível, Apelação Cível no 2009002004823-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 359627, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão:27/05/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 03/06/2009, pág. 145) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO SENTENÇA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 52, INCISO III E ARTIGO 6o DA LEI N. 11.101/2005.1. Nos termos do artigo 52, inciso III, combinado com o artigo 6o da Lei 11.101/2005, deferido o processamento da recuperação judicial, ressalvadas as exceções legais, o juiz ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor. 2. Considerando, portanto, que a fase de cumprimento de sentença iniciou-se antes do deferimento da recuperação judicial da empresa-executada, deve ser aplicado o estatuído nos aludidos dispositivos da Lei no 11.101/2005, haja vista, inclusive, que a situação em apreço não se enquadra em nenhuma das exceções legais que impediriam a suspensão da execução junto ao juízo cível até a conclusão final do processo de falência.3. Agravo não provido. Decisão mantida.” (TJDFT, 1a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 2009002003146-6 AGI DF, Reg. Int. Proces. 362115, relator Desembargador Flávio Rostirola, data da decisão 10/06/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 22/06/2009, pág. 69) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. VIGÊNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA.01. Conquanto a execução tenha sido sobrestada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, impõe-se prorrogá-la, a fim de que o plano de recuperação judicial da oro agravante chegue a seu termo final. 02.A recuperação judicial da oro agravante encontra-se em plena fase de verificação e habilitação de créditos, razão por que a suspensão da execução assegurará a ordem dos créditos habilitados, de modo a não prejudicar os demais credores no juízo universal em que a aludida Recuperação Judicial está sendo processada. 03.Agravo de instrumento conhecido e provido.”(TJDFT, 3a Turma Cível , Agravo de Instrumento no2009002013188-7 AGI DF, Reg. Int. Proces. 391998, relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, data da decisão 11/11/2009, disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico de 25/11/2009 pág. 135) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REFORÇO OU SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Mostrando-se insuficiente o prazo legal de 180 dias, a suspensão das execuções individuais deve ser prorrogada em atenção ao princípio consagrado na nova lei de recuperação judicial e falência, voltado para a preservação (ou continuidade) da empresa.2. Recurso provido.”(TJDFT, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 2009002004823-3 AGI DF, Reg. Int. Proces. 359627, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão 27/05/2009, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 03/06/2010, pág.86) Alinhadas essas premissas, consoante se extraí dos autos, a decisão que deferira o processamento da recuperação judicial do agravante é datada de 11/05/2020[20], não havendo, portanto, transcorrido o prazo de 180 dias previsto em lei, legitimando, dessa forma a suspensão da execução manejada em desfavor do agravante. Há que se salientar, a título meramente ilustrativo, que, mostrando-se insuficiente o lapso temporal estipulado, a suspensão poderá ser prorrogada de modo a viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, e preservar a manutenção da fonte produtora e em observância ao princípio consagrado na Lei no 11.101/2005, dando-se prevalência ao interesse público em detrimento do interesse privado. Esses argumentos, a par de emergirem do tratamento conferido legalmente à questão, são corroborados pelo entendimento há muito firmado pela egrégia Corte Superior de Justiça acerca da matéria, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. Constatado o erro material em relação ao posicionamento do Ministério Público Federal quanto ao presente conflito, deve ser retificado o relatório no particular. Em regra, uma vez deferido o processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4, da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo regimental provido, em parte, apenas para retificar o relatório da decisão agravada no ponto em que se refere ao parecer do Ministério Público Federal.” (AgRg no CC 117.211/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 14/02/2012) “PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. JUÍZO DE DIREITO E JUÍZO DO TRABALHO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ATOS DE EXECUÇÃO. MONTANTE APURADO. SUJEIÇÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 1. Tanto sob a égide do Decreto-lei n. 7.661/1945 como da Lei n.11.101/2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, inclusive trabalhistas, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 2. Se, de um lado, há de se respeitar a exclusiva competência da Justiça laboral para solucionar questões atinentes à relação do trabalho (art. 114 da CF); por outro, não se pode perder de vista que, após a apuração do montante devido ao reclamante, processar-se-á no juízo da recuperação judicial a correspondente habilitação, ex vi dos princípios e normas legais que regem o plano de reorganização da empresa recuperanda. 3. A Segunda Seção do STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FALIMENTAR E JUÍZO TRABALHISTA. EXECUÇÃO TRABALHISTA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL. CARTA DE ARREMATAÇÃO REGISTRADA. I - Compete ao Juízo onde se processa a recuperação judicial julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução que tenham origem em créditos trabalhistas. II - Ocorre que, tendo sido registrada a carta de arrematação, deixa-se de declarar a nulidade do ato, esclarecendo-se que o produto da alienação judicial deverá ser encaminhado pelo Juízo trabalhista ao Juízo falimentar, habilitando-se o credor trabalhista nos autos da falência, a fim de que sejam observadas as preferências legais. Conflito conhecido, declarando-se a competência do Juízo falimentar.” (CC 112.390/PA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/03/2011, DJe 04/04/2011) “COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LEI N. 11.101/2006, ART. 6o, § 4o. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO DE 180 DIAS. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. PROVA DO RETARDAMENTO. AUSÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO. I. O deferimento da recuperação judicial carreia ao Juízo que a defere a competência para distribuir o patrimônio da massa falida aos credores conforme as regras concursais da lei falimentar. II. A extrapolação do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 não causa o automático prosseguimento das ações e das execuções contra a empresa recuperanda, senão quando comprovado que sua desídia causou o retardamento da homologação do plano de recuperação. III. Agravo regimental improvido.” (AgRg no CC 112.812/DF, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/03/2011, DJe 21/03/2011) “CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. PRAZO DE CENTO E OITENTA DIAS. USO DAS ÁREAS OBJETO DA REINTEGRAÇÃO PARA O ÊXITO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 1. O caput do art. 6o, da Lei 11.101/05 dispõe que "a decretação da falência ou deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário". Por seu turno, o § 4o desse dispositivo estabelece que essa suspensão ‘em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação’. 2. Deve-se interpretar o art. 6o desse diploma legal de modo sistemático com seus demais preceitos, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, insculpido no artigo 47, que preconiza: ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 3. No caso, o destino do patrimônio da empresa-ré em processo de recuperação judicial não pode ser atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da Recuperação, sob pena de prejudicar o funcionamento do estabelecimento, comprometendo o sucesso de seu plano de recuperação, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do § 4o do art. 6o, da Lei no 11.101/05, sob pena de violar o princípio da continuidade da empresa. 4. Precedentes: CC 90.075/SP, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ de 04.08.08; CC 88661/SP, Rel. Min, Fernando Gonçalves, DJ 03.06.08. 5. Conflito positivo de competência conhecido para declarar o Juízo da 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais do Foro Central de São Paulo competente para decidir acerca das medidas que venham a atingir o patrimônio ou negócios jurídicos da Viação Aérea São Paulo - VASP.” (CC 79.170/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/09/2008, DJe 19/09/2008) O mesmo entendimento é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA O DEVEDOR. PRAZO DE 180 DIAS. EXEGESE DO ARTIGO 6o, §4o DA LEI 11.101/2005. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. Havendo norma especial e posterior disciplinando a matéria controvertida nos autos, resta incabível a suspensão do feito com base no disposto 265, inciso IV, b, do Código de Processo Civil. 2. Nos termos do artigo 6o, caput e §4, da Lei no.11.101/05, o processamento da recuperação judicial suspende o andamento de todas as ações e execuções em face do devedor pelo prazo de 180 dias. 3. Em que pese a fixação de prazo, necessário que seja afastado seu caráter absoluto, aplicando-se o preceito normativo em consonância com os princípios que regem a recuperação judicial. 4. No caso dos autos, ainda que ultrapassado o prazo legal de suspensão constante do § 4o do artigo 6o, da Lei no 11.101/05, não se mostra adequado permitir que o patrimônio da empresa em recuperação seja atingido por decisões prolatadas por juízo diverso daquele da recuperação, sob pena de violação ao princípio da preservação da empresa. 5. Agravo provido para deferir a suspensão do feito até que seja realizada assembleia geral de credores nos autos em que a recuperação judicial tramita.” (Acórdão n. 499375, 20100020207622AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 27/04/2011, DJ 02/05/2011 p. 207) “PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. SUSPENSÃO POR ATÉ DOIS ANOS. DECISÃO REFORMADA. 1 - A homologação do plano de Recuperação Judicial implica novação objetiva dos créditos a ela sujeitos, sob a condição resolutiva do cumprimento do plano nos dois anos seguintes (inteligência dos artigos 49, 50 e 61 da Lei no 11.101/2005), o que autoriza a suspensão das execuções individuais por até tal prazo. 2 - O simples decurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias não possui o condão de restabelecer as execuções individuais de créditos inseridos no plano homologado de recuperação judicial, em virtude da interpretação sistemática do § 4o do art. 6o do mencionado diploma legal e em abono ao princípio da preservação da empresa (art. 47). Precedentes do STJ. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão n. 507574, 20100020169471AGI, Relator ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 26/05/2011, DJ 31/05/2011 p. 101) “DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS (ART. 6o, § 4o, DA LFRJ). PRAZO DE 180 DIAS. INSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. 1. O prazo previsto no art. 6o, §4o, da Lei 11.101/2005, não pode ser interpretado de maneira absoluta, mas sim de forma sistemática com os demais preceitos contidos na Lei de Recuperação Judicial, extrajudicial e falência. 2. Se o plano de recuperação judicial se encontra em pleno curso, não é plausível e nem viável a retomada das execuções individuais, mesmo superado o termo de 180 dias, porquanto tal fato trará como conseqüência previsível e natural o descumprimento do plano aprovado pelo juízo falimentar, podendo redundar na quebra da empresa. 3. Devem permanecer suspensas, portanto, as execuções individuais, até o encerramento do plano de recuperação judicial, para que seja atingido o objetivo maior, consagrado na Lei n. 11.101/2005, qual seja, o de preservar (ou dar continuidade) à empresa, sobrepondo-se desse modo, o interesse público ao interesse privado. 4. Agravo conhecido e provido.” (Acórdão n. 483320, 20100020180947AGI, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 1a Turma Cível, julgado em 17/02/2011, DJ 24/02/2011 p. 52) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA EXECUTADA. PRAZO PRORROGADO. 1.Em atenção ao princípio da preservação ou continuidade da empresa, o prazo de cento e oitenta dias assinalado para a suspensão da execução poderá ser prorrogado, a fim de que o plano de recuperação chegue a seu termo final, com a superação da crise econômica vivenciada pela empresa devedora. 2. Recurso desprovido.” (Acórdão n. 467093, 20100020119898AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 24/11/2010, DJ 02/12/2010 p. 134) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. NECESSIDADE. VIGÊNCIA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. 01. Conquanto a execução tenha sido sobrestada pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/05, impõe-se prorrogá-la, a fim de que o plano de recuperação judicial da oro agravante chegue a seu termo final. 02.A recuperação judicial da oro agravante encontra-se em plena fase de verificação e habilitação de créditos, razão por que a suspensão da execução assegurará a ordem dos créditos habilitados, de modo a não prejudicar os demais credores no juízo universal em que a aludida Recuperação Judicial está sendo processada. 03.Agravo de instrumento conhecido e provido.” (20090020131887AGI, Relator NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, julgado em 11/11/2009, DJ 25/11/2009 p. 135) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Conquanto o § 4o do artigo 6o da Lei no 11.101/2005 disponha que a suspensão das ações e execuções em face do devedor em recuperação judicial será pelo prazo improrrogável de 180 dias, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de sua prorrogação interpretando-se tal comando legal de forma sistemática com os demais preceitos contidos na lei mencionada, a qual tem por escopo a superação da crise econômica vivenciada pela devedora. 2. Recurso conhecido e provido para determinar a prorrogação da suspensão da ação de execução.” (Acórdão no 665526, 20120020268285AGI, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/03/2013, Publicado no DJE: 05/04/2013. Pág.: 106) Deflui do aduzido, então, que, deferido o processamento da recuperação judicial da agravada, deve, de fato, a execução individual manejada pelo agravante em seu desfavor ser suspensa pelo prazo de 180 dias, afigurando-se escorreita a decisão guerreada quanto ao tópico. Deve ser salientado, ademais, que, deferida a recuperação, competirá exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Oportuno frisar que, ao invés do sugerido pelo agravante, a recuperação alcança justamente as obrigações passivas de responsabilidade consolidadas até a formulação do pedido e elaboração do plano. O efeito suspensivo derivado do aviamento do pedido, que precede eventual novação proveniente da recuperação, não é obstado pelo fato de a obrigação emergir de título judicial, pois não está havendo elisão da obrigação, mas simplesmente se estabelecendo forma para sua realização, segundo a regulação legal. Ou seja, tanto as obrigações originárias de títulos extrajudiciais como as derivadas de títulos judiciais são alcançadas e estão sujeitas aos efeitos da recuperação. Seguindo esse raciocínio, no caso, o seguimento da execução promovida pelo agravante poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual está submetida a agravada. Ocorre, contudo, que ao menos por ora, não sobeja possível se autorizar a transferência do importe penhorado no curso do executivo para conta judicial vinculada aos autos da ação de recuperação judicial, afigurando-se recomendável o sobrestamento da decisão guerreada quanto ao ponto. É que, caso o plano de recuperação judicial não seja homologado, afigura-se possível a retomada do cumprimento de sentença, de modo que deve ser preservada a constrição judicial, não sendo recomendada a remessa do importe penhorado para o juízo da recuperação judicial enquanto não deferida a recuperação judicial. Comentando o tema, Fábio Ulhoa Coelho[21] ensina que: “Se a suspensão das execuções contra o falido justifica-se pela irracionalidade da concomitância de duas medidas judiciais satisfativas (a individual e a concursal) voltadas ao mesmo objetivo, na recuperação judicial o fundamento é diverso. Suspendem-se as execuções individuais contra o empresário individual ou sociedade empresária que requereu a recuperação judicial para que eles tenham o fôlego necessário para atingir o objetivo pretendido da reorganização da empresa. A recuperação judicial não é concursal e, por isso, não se sobrepõe às execuções individuais em curso. A suspensão, aqui, tem fundamento diferente. Se as execuções continuassem, o devedor poderia ver frustrados os objetivos da recuperação judicial, em prejuízo, em última análise, da comunhão de credores. Por isso, a lei fixa um prazo para a suspensão das execuções individuais operada pelo despacho de processamento da recuperação judicial: 180 dias. Se, durante esse prazo, alcança-se um plano de recuperação judicial, abrem-se duas alternativas: o crédito em execução individual teve suas condições de exigibilidade alteradas ou mantidas. Nesse último caso, a execução individual prossegue.” Fixadas essas considerações e alinhados esses argumentos, afere-se que, nessa análise perfunctória, afigura-se mesmo imperativo o sobrestamento da execução manejada pela agravante, ante o fato de que a agravada aviara pedido de recuperação judicial e, caso o plano de recuperação seja aprovado e deferida a recuperação, o fato ensejará a novação objetiva quanto à obrigação exequenda, obstando sua perseguição individualizada (CC, art. 360; Lei no 11.101/05, art. 59). Contudo, caso não seja homologado o plano de recuperação judicial, sobejará ao agravante a possibilidade de retomar o executivo, de modo que deve ser preservada a penhora, por ora. Deflui do aduzido, então, que a decisão arrostada deve ser suspensa liminarmente na parte em que determinara a remessa ao juízo da recuperação do importe penhorado, consoante autoriza o artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, na parte em que determinara a transferência dos valores penhorados para conta judicial à disposição do juízo da recuperação judicial. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 19785975 - Pág. 7 (fl. 9). [2] - ID Num. 19785975 - Pág. 13 (fl. 15). [3] - ID Num. 19785975 - Pág. 15 (fl. 17). [4] - ID Num. 27572908 - Pág. 1/11 (fls. 269/279) – ação principal. [5] - ID Num. 27572919 - Pág. 22 (fl. 518) – ação principal. [6] - ID Num. 27572930 - Pág. 1/9 (fls. 635/639) – ação principal. [7] - ID Num. 58210420 - Pág. 1 a ID Num. 58900957 - Pág. 1 (fls. 957/967) – ação principal. [8] - ID Num. 56752264 - Pág. 1 (fl. 955) – ação principal. [9] - ID Num. 59448391 - Pág. 1 (fl. 974) – ação principal. [10] - ID Num. 70660012 - Pág. 1 (fl. 1006) – ação principal. [11] - ID Num. 70898554 - Pág. 1 (fl. 1007) – ação principal. [12] - ID Num. 71176534 - Pág. 1/5 (fls. 1011/1015) – ação principal. [13] - ID Num. 71204109 - Pág. 1 (fl. 1076) – ação principal. [14] - ID Num. 71544995 - Pág. 1 (fl. 1080) – ação principal. [15] - ID Num. 71461950 - Pág. 1/2 (fls. 1078/1079) – ação principal. [17] - ID Num. 71682560 - Pág. 1 (fl. 1083) – ação principal. [18] - ID Num. 72080293 - Pág. 1/3 (fls. 1093/1095) – ação principal. [19] - ID Num. 72227870 - Pág. 1 (fl. 1101) – ação principal. [20] - ID Num. 71176538 - Pág. 2/11 (fls. 1061/1070) – ação principal. [21] - COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à nova lei de falências e recuperação de empresas. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, pp. 38/39.